Tribunal: TJDFT
Processo: 0714001-22.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Apelação cível. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade. Declaratória de inexistência de débito. Fraude bancária. Dano moral. Juros de mora: STJ 54. Correção monetária: STJ 362. Honorários de sucumbência. Base de cálculo. Valor da condenação.
1. Quem alega a existência de um contrato, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la. Por isso, na ação declaratória negativa de relação jurídica e/ou de débito, o réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato).
2. Cada parte deverá retornar ao status quo ante, restituindo aquilo que indevidamente recebeu.
3. Configurado o dano moral decorrente da falha na prestação do serviço, impõe-se a compensação. Quantum fixado em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
4. Juros moratórios incidentes desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.
5. A alteração dos índices dos juros moratórios não implica reformatio in pejus.
6. Em se tratando de sentença condenatória, a verba honorária é calculada com base no valor da condenação.